Tribunal: STF
Processo: ARE 1342397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS REFERENTES A PRECATÓRIOS EM AÇÃO TRABALHISTA. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO NOVANDO A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ. 
    1 - Apelação cível contra sentença proferida em ação de rito ordinário pela qual se pleiteia o recebimento da diferença entre o valor consignado em precatório formado para cumprimento de sentença exarada em reclamação trabalhista e o valor efetivamente pago através de acordo realizado entre os devedores e o credor original do débito, o qual foi cedido aos ora autores/apelantes. 
    2 - Não deveriam os autores ajuizar nova ação para discutir a execução do crédito trabalhista a eles cedido. Tal providência deveria ter sido tomada nos autos daquela ação. O argumento de que sua habilitação naqueles autos seria impossível, diante do Provimento n° 06/2000 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não merece prosperar. Trata-se, em verdade, de mero provimento, que não tem o condão de se sobrepor à legislação processual civil. 
    3 - O acordo firmado entre a União Federal e a Federação que representava os trabalhadores é perfeitamente válido, pois a mesma era parte legítima nos autos da ação trabalhista, com poderes para transigir sobre aquele título executivo judicial. 
    4 - O apelo dos autores merece parcial provimento, tendo em vista que, ao contrário do que restou consignado na sentença, a inadequação da via eleita implica em extinção do feito sem apreciação do mérito e não com resolução do mérito. 
    5 -0 título utilizado para embasar a ação data de 09/03/2001, momento muito anterior à novação da dívida e a partir do qual os autores já faziam jus a percepção daqueles valores, inexistindo qualquer má-fé no agir dos requerentes. 
    6 - No tocante aos honorários advocatícios, devem os mesmos ser mantidos, não merecendo prosperar nenhuma das apelações. Estes foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, quantia que se mostra razoável e adequada, diante das regras elencadas no art. 20 do CPC. 
    7 - Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da União Federal improvida” (fls. 27 -28, vol. 19).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, “para, sem atribuição de efeitos infringentes, retirar do voto os itens 7 e 8, assim como o item 3 da ementa” (fl. 21, vol. 20). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que, pela ausência de relação de trabalho com os recorridos, seria necessário definir-se “o juízo competente para julgar a cobrança de crédito trabalhista cedido a terceiro” (fl. 13, vol. 22).
    Sustentam ser cessionários de crédito proveniente de precatório trabalhista e que o valor consignado no precatório diferiria do valor efetivamente pago. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e falta de comprovação do preparo (fls. 2-5, vol. 24).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, ao juntarem fotocópia legível do comprovante de preparo, não desatenderiam formalidade essencial à interposição do recurso, porque “inexiste qualquer norma que determine a juntada dos comprovantes originais de preparo” (fl. 4, vol. 25).
    Apontam “ofensa direta e frontal à Constituição Federal, pois a causa de pedir da demanda não tem origem em relação de trabalho, mas sim em ofensa ao direito dos autores como cessionários de um crédito” (fl. 7, vol. 25). 
    Assinalam não ser necessária nova análise do conjunto fático-probatório, pois a “definição da relação jurídica de direito material existente entre os Agravantes e o crédito, está bem delimitada no acórdão objeto do Recurso Extraordinário” (fl. 8, vol. 25).
    Reforçam inexistência de preclusão lógica, pois “a discussão entabulada nos autos, desde a apelação, concerne à competência para apurar questões referentes ao crédito do qual os Agravantes são cessionários” (fl. 9, vol. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.
    A superação desse óbice, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.
    6.  Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) deveriam os autores, diante da recusa do juízo trabalhista em deferir sua habilitação naqueles autos, manejar os recursos adequados. Não tendo sido tomada tal providência, não há como se admitir a discussão da execução do crédito trabalhista em nova ação ajuizada perante a Justiça comum. 
    (...) o acordo firmado entre a União Federal e a Federação que representava os trabalhadores é perfeitamente válido, pois a mesma era parte legítima nos autos da ação trabalhista, com poderes para transigir sobre aquele título executivo judicial. Eventual direito dos autores desta ação, como cessionários do crédito, deveria ser oposto perante os cedentes, os quais, por sua vez, teriam direito à ação de regresso contra a Federação. A União, por sua vez, não poderia responder por eventuais diferenças, tendo em vista, repita-se, que transacionou com quem detinha o direito sobre o crédito na ação trabalhista. Preserva-se, desta forma, o princípio da boa fé objetiva. 
    (...) os autores são cessionários de crédito judicial e não de quantia certa. Deste modo, ao realizarem o negócio, sabiam dos riscos inerentes ao mesmo, mesmo porque não integravam o polo passivo da ação trabalhista. Neste aspecto, não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica e, muito menos, à coisa julgada, pois é perfeitamente legal a transação sobre créditos judiciais. 
    (...) o crédito que os autores alegam possuir advém da Reclamação Trabalhista n° 1.679/89 ajuizada pela Fundação dos Trabalhadores de Empresas em Difusão Cultural e Artística no Estado do Rio de Janeiro, dentre outros autores, em face da FIOCRUZ, por meio da qual se pleiteava o pagamento do expurgo decorrente da correção monetária não aplicada nos salários da categoria devido às alterações efetuadas pelo Plano Bresser, em meados de 1987.
    (...) Houve posterior intervenção da União Federal no feito, alegando erro material e solicitando a sustação do pagamento dos Precatórios, pedido atendido pelo Juízo da causa. Por ocasião desta decisão foi interposta Reclamação Correcional, a qual foi definitivamente julgada em 2001, sendo ordenado o prosseguimento da execução com o depósito dos Precatórios, o que foi atendido. 
    (...) Importante salientar que o registro da transferência do crédito ao Sr. Romano Antônio Zambon data de 09/03/2001, já a escritura de cessão ao Sr. Valdir Erlo de Alexandre data de 22/11/2006. Entretanto, esta circunstância em nada altera a questão em debate, pois os créditos foram originariamente transferidos em 09/03/2001, em momento muito anterior à celebração do acordo entre as partes ” (fls. 23-25, vol. 19).
    Compreensão diversa sobre a competência para processar e julgar a cobrança de crédito trabalhista cedido a terceiro demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Controvérsia relativa à cessão de crédito decidida pela Justiça do Trabalho, cuja solução não prescinde de nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 662.267-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO DE ENTE ESTATAL. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DOS DIREITOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a validade da cessão de direitos de crédito. Incidência da vedação da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 687.179-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    No mesmo sentido é seguinte decisão monocrática:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA E PROCESSUAL TRABALHISTA. INEFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 812.526, DJe 16.9.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora